Tribunal: TJSP
Processo: 1006645-55.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ENTROU EM CONTATO COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO FORNECEDOR PARA COMPROVAR SEU ADIMPLEMENTO E NÃO OBTEVE RESPOSTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS "IN RE IPSA". VALOR PONDERADAMENTE ARBITRADO.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ENTROU EM CONTATO COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO FORNECEDOR PARA COMPROVAR SEU ADIMPLEMENTO E NÃO OBTEVE RESPOSTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS "IN RE IPSA". VALOR PONDERADAMENTE ARBITRADO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.